Tribunal: CARF
Processo: 19515.000092/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000092/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.929 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARTALUM ARTES EM ALUMÍNIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2005
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL
68.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SPOI, que julgou parcialmente procedente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000092/2008-11
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000092/2008-11

Auto de Infração no 37.129.683-8 (fls. 2/24), emitido sob o Código de Fundamentação Legal 68
(CFL 68), e decorrente da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantida e
Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
A instância de piso assim resumiu os demais termos da autuação (fl. 124):
Os valores omitidos foram obtidos pela diferença positiva entre as contribuições
providenciarias informadas nas folhas de pagamento e as declaradas nas GFIP.
A multa aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5o, da Lei 8.212/91, combinado com o
artigo 284, inciso II, do RPS-Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, no valor de R$ 13.712,24 (treze mil, setecentos c doze reais c vinte c
quatro centavos), correspondente a 100% (cem por cento) de contribuição
previdenciária devida não declarada, limitada, por competência, a um multiplicador,
obtido em função do número de empregados da empresa, sobre o valor mínimo
atualizado, previsto no art. 92.
O cálculo detalhado da multa aplicada encontra-se no Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, às fls. 14, e demais anexos às fls. 17/27.
Informa o Relatório Fiscal da Infração que, de conformidade com o Termo de
Antecedentes, às fls. 15/16, a Autuada é reincidente e que não ocorreram circunstâncias
atenuantes.
Não obstante impugnada (fls. 35/58), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 123/132), sendo então atenuada a multa aplicada na competência 09/2005.
Transcreva a ementa da decisão em comento:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
DENTRO
DO
PRAZO
DE
IMPUGNAÇÃO.
ATENUAÇÃO DA MULTA.
Corrigida a falta, dentro do prazo dc impugnação, a multa originalmente plicada deve
ser atenuada cm 50% (cinqüenta por cento) relativamente às competências cm que sc
verificou a correção.
Com atenuação parcial da multa
O recurso voluntário foi interposto em 19/09/2008 (fls. 138 e ss), sendo nele
alegada, em síntese, ser a multa desproporcional e confiscatória, que o montante de 15%
aplicado é absurdo, também por confiscatório e cobrado em bis in idem com os juros de mora,
sendo a Selic imprestável para ser aplicada aos tributos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A autuação ora examinada é decorrente da NFLD no 37.129.684-6, no qual foram
lançadas contribuições não declaradas em GFIP – sem redução de multa de mora, sendo que a
referida, em sede de julgamento de recurso voluntário, restou integralmente mantida, conforme
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000092/2008-11

conta no Acórdão no 2302-002243 (j. nov/2012, processo 19515.000093/2008-66), cuja ementa a
seguir se transcreve:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Periodo de apuração: 01/09/2005 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. FPAS. SAT.
TERCEIROS.
São devidas contribuições sociais a cargo da empresa destinadas ao custeio da
Seguridade Social, ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laboranva decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a
Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre as remunerações pagas, creditadas ou
devidas a segurados obrigatórios do RGPS, nos termos do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP. OBRIGATORIEDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias com créditos decorrentes de
recolhimento a maior ou indevido de tal tributo somente produz efeitos tnbutáno; se o
sujeito passivo declarar nas GFIP correspondentes o valor corrigido a compensar,
efetivamente abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS, assim como
o período (competência inicial e competência final) em que foi efetuado o pagamento
ou recolhimento indevido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE
MORA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Inexiste bis m idem na imputação simultânea de juros de mora e multa moratória
incidentes sobre o valor da obrigação tributária principal quando não recolhida
tempestivamente aos corres públicos, eis que os acessórios pecuniários em tela ostentam
natureza jurídica e fundamentação legal totalmente diversas e distintas.
MULTA DE MORA. NFLD. CONFISCO. INOCORRÉNCIA Não constitui confisco a
incidência de multa moratória decorrente do recolhimento em atraso de contribuições
previdenciárias.
Foge à competência deste colegiado a análise da adequação das normas tributárias
fixadas pela Lei n° 8.212/91 às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas
no art. 150 da CF/88.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data
de vencimento será acrescido de juros de mora, de caráter irrelevável seja qual for o
motivo determinante da falta, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custodia - SEUC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95, incidentes
sobre o valor atualizado, nos termos do art. 161 do CTN c.c. art 34 da Lei n° 8.212/91.
Recurso Voluntário Negado
O julgamento dos AI decorrentes de aplicação de multa por omissão de fatos
geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou decidido nos AI para exigência da
obrigação principal.
Veja-se que os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP (CFL 68). Nesse sentido, tem-se,
dentre outros, o seguinte julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000092/2008-11

o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202-001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, j. 08/02/2011)
Assim, tendo em vista o resultado do julgamento da obrigação principal da qual é
consequência a multa ora abordada ser no sentido de negar provimento ao recurso, eventuais
questões de mérito já discutidas por ocasião daquele julgamento restam preclusas.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, conforme
redação então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e
da Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Importa assinalar não ocorrer o aventado bis in idem entre a “multa pela mora e
juros de mora” (fl. 144), argumento decerto extraído de recurso relativo às obrigações principais,
visto que na autuação em comento não foi lavrada multa de mora prevista no art. 35 da Lei no
8.212/91, mas sim, como bem circunstanciado no Relatório Fiscal, multa por descumprimento de
obrigação acessória por infração ao disposto no art. 32, inciso IV daquela lei, sem relação com o
evento ‘mora’.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.929 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000092/2008-11

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital